Tribunal: TJMT
Processo: 1075005-54.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075005-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA DA SILVA MARTINS MOURA - CPF: 039.094.241-39 (RECORRENTE), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1075005-54.2025.8.11.0001

Origem
: 7º
JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:
LUANA DA SILVA MARTINS MOURA

Recorrido:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. BLOQUEIO DE CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de decisão elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço, na qual a autora alegou ter adquirido aparelho celular e recebido produto diverso, bem como ausência de reembolso, manutenção de cobranças e bloqueio de conta, postulando restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de restituição em dobro formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se houve efetivo reembolso do valor pago pela consumidora; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de restituição em dobro formulado apenas em grau recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 329 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

O recurso deve se limitar à impugnação da decisão recorrida, sendo incabível a formulação de pretensões não deduzidas na petição inicial, sob pena de supressão de instância.

5.

Registros internos unilaterais desacompanhados de prova de estorno no meio de pagamento não comprovam a efetiva restituição do valor pago.

6.

A ausência de impugnação específica aos extratos do cartão de crédito apresentados pela autora atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

7.

A não entrega do produto adquirido, aliada à manutenção de cobranças e à ausência de reembolso, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 35, III, do CDC.

8.

A entrega de produto totalmente diverso do adquirido, o bloqueio da conta da consumidora, a persistência das cobranças e a necessidade de judicialização extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 diante das circunstâncias do caso.

10.

A restituição integral do valor pago é medida que se impõe diante da ausência de comprovação de reembolso e da continuidade das cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido não deduzido na petição inicial.

2. Registros internos desacompanhados de comprovação de estorno no meio de pagamento não comprovam a restituição do valor ao consumidor.

3. A ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

4. A não entrega do
produto,
aliada à manutenção de cobranças e falha na solução
administrativa,
configura falha na prestação do serviço e gera direito à restituição e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 341 e 487, I; CDC, art. 35, III; Lei nº 9.099/95, arts. 6º e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.876.543/SP; STJ, AgInt no REsp 1.969.113/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJMT, N.U 1008684-17.2025.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2026; TJMT, N.U 1048205-86.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026; TJMT, N.U 1051076-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1052011-03.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 351905881, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO a rejeição da preliminar e do pedido de aditamento à inicial, e
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente que:

a)

não houve efetivo reembolso, mas apenas conversão em créditos para uso futuro na plataforma;

b)

as cobranças continuaram sendo realizadas em seu cartão de crédito;

c)

sua conta permanece bloqueada;

d)

a situação configura dano moral pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor;

e)

há direito à restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em
contrarrazões
, argumenta a recorrida que:

a)

o recurso é deserto por ausência de comprovação da hipossuficiência para fins de gratuidade;

b)

é inadmissível o aditamento da inicial após a sentença;

c)

houve efetivo reembolso comprovado documentalmente;

d)

não há dano moral configurado, tratando-se de mero dissabor;

e)

não se aplica a restituição em dobro por ausência de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos,
verifica-se que a demanda teve origem em ação indenizatória na qual a recorrente afirmou ter adquirido um aparelho celular Samsung Galaxy S24+, no valor de R$ 3.299,00, pelo
site
da Amazon, mas recebeu produto diverso (pasta de amendoim), alegando falha na prestação do serviço, atendimento inadequado, bloqueio de sua conta e manutenção das cobranças no cartão de crédito.

A sentença consignou que o valor foi restituído em 28/09/2025, antes do ajuizamento da ação, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

Em suas
razões recursais
, a recorrente insiste no pedido de restituição em dobro, ao passo que a recorrida sustenta tratar-se de aditamento indevido da inicial após a prolação da sentença, questão que demanda análise.

Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, a parte autora pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, desde que haja concordância da parte contrária.

No caso, a sentença recorrida já havia
rejeitado
o aditamento formulado na impugnação à contestação, por violação ao referido dispositivo, uma vez que a defesa já havia sido apresentada. Ainda assim, a recorrente reitera o pedido em sede recursal, o que configura inovação vedada, por extrapolar os limites da controvérsia fixada na origem.

Com efeito, o recurso deve se restringir à impugnação da decisão proferida, não sendo meio adequado para a formulação de novos pedidos.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que é vedada a inovação recursal, consistente na apresentação de pretensão não deduzida na petição inicial, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (AgInt no REsp 1.876.543/SP).

Ainda:

“(...) Isso porque tal fundamento foi trazido pela primeira vez em Agravo Interno, constituindo, portanto, inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que assim não fosse, a questão não foi prequestionada na origem (Súmula 282/STF)(...)”.

(AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE HANSENÍASE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou projeto de decisão elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de pessoa diagnosticada com hanseníase, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii)
estabelecer se é admissível a juntada de documento novo em fase recursal para comprovar fato preexistente
;
(iii) determinar se a comprovação da doença grave exige necessariamente laudo médico oficial para fins de isenção de imposto de renda; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte se limita a impugnar genericamente documentos médicos e apenas protesta pela produção de provas, sem requerer de forma específica a realização de perícia ou indicar pontos controvertidos que justifiquem dilação probatória.

O magistrado pode indeferir prova técnica quando o conjunto probatório já se revela suficiente para a formação do convencimento, em observância ao art. 370, parágrafo único, do CPC e aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

A juntada de documento em fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95, não sendo possível quando o documento se refere a fato preexistente e conhecido da parte, sem demonstração de força maior que justifique a apresentação tardia.

A alegação suscitada apenas em grau recursal acerca da data da aposentadoria configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando o fato não foi objeto de impugnação específica na contestação, incidindo a regra do art. 336 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de doença grave por outros meios de prova idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente demonstrada a enfermidade, conforme a Súmula 598 do STJ.

Registro oficial do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), integrante do sistema de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, possui fé pública e constitui prova idônea da existência de diagnóstico de hanseníase.

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige apenas a percepção de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de moléstia grave prevista em lei, sendo irrelevante que a doença tenha sido diagnosticada antes da aposentadoria.

Nas ações de repetição de indébito tributário, a restituição deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de doença grave para fins de isenção do imposto de renda pode ocorrer por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente demonstrada a enfermidade.

É inadmissível a juntada de documento em fase recursal destinado a comprovar fato preexistente e conhecido da parte, sem demonstração de força maior, por configurar inovação recursal.

Nas ações de repetição de indébito tributário, a atualização do valor devido deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora (...)”.

(N.U 1008684-17.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026) (grifei)

Diante disso, não se conhece do pedido de restituição em dobro formulado nas razões recursais, por configurar
inovação recursal inadmissível
.

Superadas as questões preliminares, a controvérsia recursal cinge-se aos seguintes pontos:

1.

Se houve efetivo reembolso do valor pago pela recorrente;

2.

Se a situação configura dano moral indenizável;

3.

Se é aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem, a recorrente sustenta que não houve efetivo reembolso, mas apenas conversão em créditos para uso futuro na plataforma da recorrida, e que as cobranças continuaram sendo realizadas em seu cartão de crédito.

Do exame dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a recorrida apresentou registro (ID 351905872) indicando “reembolso” no valor de R$ 3.299,00, em 28/09/2025. Entretanto, não há comprovação de estorno no cartão de crédito utilizado na compra, havendo apenas registros extraídos de telas sistêmicas, insuficientes para demonstrar a efetiva restituição.

Tal conduta contraria o art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor, em caso de descumprimento da oferta, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada.

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(...)

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Com efeito, a simples existência de registros internos no sistema, desacompanhados de prova do estorno no meio de pagamento, não configura restituição válida.

De outro lado, a recorrente juntou extratos do cartão de crédito que evidenciam a continuidade das cobranças relativas à compra não entregue, documentos que não foram especificamente impugnados pela recorrida, a qual se limitou à alegação genérica de reembolso.

A ausência de impugnação específica atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas(...)”

As Turmas Recursais de Mato Grosso têm aplicado esse princípio:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em demanda que discutia a validade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao reconhecimento da validade da contratação do seguro prestamista e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de contrato de empréstimo assinado eletronicamente pela consumidora, com manifestação expressa de adesão às condições da operação.

O contrato juntado aos autos contém discriminação do valor do seguro, declaração expressa de ciência quanto às condições da contratação e registro de assinatura eletrônica realizada por dispositivo móvel.

A parte autora não impugna especificamente a proposta de adesão apresentada pela instituição financeira, o que gera presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do CPC.

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida pelo órgão julgador.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

Não se evidencia caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados nos autos gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento.

(N.U 1048205-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifei e negritei)

Dessa forma, verifica-se que não houve restituição efetiva do valor pago, que as cobranças permaneceram sendo realizadas no cartão de crédito da recorrente e que ela continua arcando com o pagamento por produto que não recebeu.

A sentença recorrida afastou a ocorrência de dano moral, qualificando a situação como mero aborrecimento cotidiano; entretanto, tal conclusão não se sustenta diante das particularidades do caso.

Embora o inadimplemento contratual, por si só, não gere dano moral, o caso em análise supera esse limite.

Verifica-se falha grave na prestação do serviço, pois a recorrente adquiriu aparelho celular de elevado valor (R$ 3.299,00) e recebeu produto totalmente diverso e de ínfimo valor, evidenciando deficiência significativa na entrega. Soma-se a isso o atendimento inadequado, já que, ao buscar solução administrativa, não obteve resposta eficaz e ainda teve sua conta bloqueada, ficando impedida de acessar o aplicativo e gerenciar suas compras.

Além disso, as cobranças indevidas foram mantidas no cartão de crédito, obrigando a recorrente a continuar pagando por produto que não recebeu. Diante desse cenário, viu-se compelida a ingressar com ação judicial para resolver problema ao qual não deu causa.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa o mero dissabor, caracterizando violação à dignidade da consumidora e justificando a reparação por dano moral.

As Turmas Recursais de Mato Grosso têm reconhecido o dano moral em situações análogas:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO EM TAMANHO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da restituição de R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos) pagos pelos produtos adquiridos e não recebidos corretamente, acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das recorrentes; (ii) a existência de falha na prestação do serviço; (iii) a caracterização de danos morais e materiais; e (iv) a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual as recorrentes possuem legitimidade passiva.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois os produtos foram entregues em tamanho diferente do adquirido e, mesmo após a devolução, a consumidora não recebeu a mercadoria correta nem o reembolso do valor pago.

O dano material está configurado pela ausência de restituição do valor pago pelos produtos não recebidos corretamente.

O dano moral também se verifica, pois, a consumidora sofreu transtornos e dissabores, configurando hipótese de dano in re ipsa.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o método bifásico recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando há falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O não recebimento do produto adquirido e a recusa injustificada em efetuar a devolução do valor pago configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado com base no método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”

(N.U 1051076-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifei)

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO E COM AVARIA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA MERCADORIA E DE ESTORNO DA RESPECTIVA QUANTI
A -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DEVOLUÇÃO À RECLAMADA DO PRODUTO DISCUTIDO NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1052011-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

Diante das circunstâncias do caso, notadamente o valor expressivo da compra (R$ 3.299,00), a evidente discrepância entre o produto adquirido e o efetivamente entregue, o bloqueio da conta da recorrente, a manutenção de cobranças indevidas e a necessidade de judicialização, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apta a compensar o abalo sofrido e a inibir a repetição da conduta, sem ensejar enriquecimento ilícito.

No tocante ao dano material, verifica-se que não houve restituição efetiva do valor pago, sendo insuficientes os registros internos apresentados, que não comprovam estorno no meio de pagamento utilizado, em desacordo com o art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, as cobranças permaneceram sendo realizadas no cartão de crédito da recorrente, que continua arcando com o pagamento por produto não recebido.

Em consequência, impõe-se a condenação da recorrida à restituição integral do valor da compra, qual seja, R$ 3.299,00 (três mil, duzentos e noventa e nove reais).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, deixando de apreciar o pedido de restituição em dobro por configurar inovação recursal, e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
condeno
a recorrida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
à restituição do valor de R$ 3.299,00
(três mil, duzentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da citação;

b)
condeno
a recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, com a devida dedução do índice de correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026